Tribunal: TCU
Processo: 010.604/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10074/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que são apreciados, para fins de registro, atos de aposentadoria exarados pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Considerando os pareceres proferidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peças 9-10), com a ressalva pontuada pelo Ministério Público (peça 12) quanto ao ato de aposentadoria de Laurino Penha (peça 4), cujo exame de regularidade enseja realização de diligência ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas com vistas a esclarecer a modificação, no sistema Siape, do cargo e dos proventos conferidos ao interessado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais para fins de registro os atos de aposentadoria 163897/2021 (CILENE ABREU DE MATOS), 32887/2022 (BONIFACIA MIRANDA DIAS), 152944/2021 (ANALIA MARIA DE JESUS) e 29034/2022 (MARIA EDITE LEITE); b) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para que promova diligência ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas com vistas a que, em relação ao ex-servidor Laurino Penha (CPF XXX.233.952-XX), no prazo de 15 dias contados da notificação deste Acórdão: b.1) esclareça a modificação, no sistema Siape, do cargo e dos proventos conferidos ao interessado, que foi inicialmente aposentado no cargo de agente de portaria, porém é atualmente ocupante do cargo de guarda de presídio civil, com retribuição por subsídio; e b.2) envie a cópia do processo de reenquadramento do interessado, bem como da norma que autorizou tal modificação, se for o caso; e c) informar ao órgão interessado a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC-010.604/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Analia Maria de Jesus (XXX.788.912-XX); Bonifacia Miranda Dias (XXX.511.802-XX); Cilene Abreu de Matos (XXX.525.077-XX); Laurino Penha (XXX.233.952-XX); Maria Edite Leite (XXX.545.222-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.